Tribunal: TJSP
Processo: 1006675-72.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de reintegração de posse de veículo cumulada com indenização por danos morais – parcial procedência da ação – recurso da autora – conjunto probatório apto a comprovar o empréstimo no valor de R$ 5.000,00 realizado pela autora em favor do réu – dano moral não caracterizado – autora assumiu os riscos do negócio ao dispor do veículo sem a devida comunicação aos órgãos competentes,

Ementa:
Ação de reintegração de posse de veículo cumulada com indenização por danos morais – parcial procedência da ação – recurso da autora – conjunto probatório apto a comprovar o empréstimo no valor de R$ 5.000,00 realizado pela autora em favor do réu – dano moral não caracterizado – autora assumiu os riscos do negócio ao dispor do veículo sem a devida comunicação aos órgãos competentes, permitindo a condução do veículo por pessoa que não constava como titular do bem e sequer era habilitada – sucumbência do réu – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1006675-72.2016.8.26.0269 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006675-72.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante GRAZIELE
FERREIRA AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado THIAGO BATISTA RESSATI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1006675-72.2016.8.26.0269 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1006675-72.2016.8.26.0269
Comarca: Itapetininga - Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível
Apelante: Graziele Ferreira Amaral
Apelado: Thiago Batista Ressati
Ação de reintegração de posse de veículo cumulada com
indenização por danos morais parcial procedência da ação
recurso da autora
conjunto probatório apto a comprovar o
empréstimo no valor de R$ 5.000,00 realizado pela autora em
favor do réu dano moral não caracterizado autora assumiu os
riscos do negócio ao dispor do veículo sem a devida
comunicação aos órgãos competentes, permitindo a condução
do veículo por pessoa que não constava como titular do bem e
sequer era habilitada
sucumbência do réu
recurso
parcialmente provido.
Voto no 43.408
Vistos.
Ação de reintegração de posse de veículo cumulada com
indenização por danos morais julgada parcialmente procedente para
condenar o réu ao pagamento do IPVA, DPVAT, licenciamento e multas
incidentes sobre o automóvel indicado na inicial. Diante da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% das custas e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade, nos temos da sentença proferida pelo M. Juiz Diego Migliorini
Junior.
Apela a autora. Diz que comprovou suas alegações por
meio de prova documental e testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1006675-72.2016.8.26.0269 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
O fato de o réu ter efetuado o pagamento das parcelas do
financiamento não significa que ele arcou integralmente com o custo do
veículo.
O financiamento foi efetuado no valor de R$ 12.700,00, o
que correspondente à metade do valor do veículo, não tendo o réu
comprovado o pagamento do restante.
O valor de R$ 5.000,00, que emprestou ao réu, estava
incluído no montante dado como entrada para aquisição do bem.
Os extratos bancários comprovam as transferências
realizadas em favor do réu que reconhece a existência de empréstimo
nas mensagens telefônicas.
Ainda que a dívida se referisse a conserto do veículo,
deve ser ressarcida pela quantia pleiteada, especialmente porque o réu
não comprovou os fatos modificativos do seu direito (art. 373, II, do CPC).
Alega ter sofrido abalo moral em razão da negativação do
seu nome e inscrição na dívida ativa.
Recurso sem preparo, dada a gratuidade da justiça, e
respondido, com pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.
É o relatório.
A autora narra na inicial que adquiriu, juntamente com o
réu, na época seu namorado, o automóvel Honda Fit LX, placa LOY0812,
ano/modelo 2004/2005.
O negócio foi feito em seu nome, mediante financiamento
bancário, emprestando ao réu o valor de R$ 5.000,00, dado como
entrada. Após o término do relacionamento, o veículo permaneceu com o
réu que se comprometeu a quitar o financiamento, restituir o valor
emprestado, transferir a titularidade do bem e regularizar sua habilitação.
Embora o réu tenha quitado o financiamento, deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1006675-72.2016.8.26.0269 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
ressarcir o valor de R$ 5.000,00 e permitiu que fossem anotadas duas
multas de trânsito na sua CNH, que não foram pagas, assim como o
IPVA, DPVAT e licenciamento do veículo.
Pede a reintegração de posse do veículo para abatimento
da dívida do réu e indenização por danos morais.
A sentença julgou a ação parcialmente procedente
apenas para condenar o réu ao pagamento do IPVA, DPVAT,
licenciamento e multas incidentes sobre o veículo, do qual foi mantido na
posse.
É incontroverso que o veículo foi adquirido em nome da
autora no final de 2011, época em que mantinha relacionamento com o
réu, que permaneceu na posse do bem e quitou as parcelas do
financiamento bancário.
Tanto a prova testemunhal quando a prova documental,
fls. 303, revela que o financiamento não englobou a totalidade do preço
pago pelo veículo, sendo ofertado uma entrada para a efetivação do
negócio.
A autora reivindica a quantia de R$ 5.000,00, que alega
ter sido emprestada ao réu para compor o valor ofertado a título de
entrada.
O réu, por sua vez, nega o empréstimo, afirmando que a
autora apenas o “ajudou” com o conserto de peças do automóvel, mas
não teria direito ao ressarcimento já que ambas as partes se beneficiaram
do veículo por dois anos.
Todavia, não bastassem as declarações prestadas pelas
testemunhas da autora, a confirmação da existência de empréstimo em
favor do réu está comprovada pelos prints de conversas travadas entre a
autora e o réu, via aplicativo WhatsApp.
Nessas mensagens, o réu é insistentemente cobrado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 1006675-72.2016.8.26.0269 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
autora pela quantia de R$ 5.000,00 e em momento algum nega haver
tomado o empréstimo, inclusive oferecendo meios para pagamento e
parcelamento do débito, sequer impugnando o valor mencionado, fls.
77/83.
Desse modo, a autora logrou êxito em comprovar o
empréstimo ao réu de R$ 5.000,00, fazendo jus à devolução do referido
valor, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJSP a
partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Quanto aos danos morais, não assiste razão a autora,
porque assumiu os riscos da avença ao dispor de veículo alienado
fiduciariamente sem comunicar a financeira e o órgão de trânsito
competente, permitindo que fosse conduzido por pessoa que não
constava como titular do bem, tampouco era habilitada, situação da qual
tinha ciência desde a aquisição do bem.
Por último, considerando a sucumbência do réu em maior
parte e o princípio da causalidade, este deverá arcar com a integralidade
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor atualizado da condenação, observada a gratuidade.
Diante deste desfecho, não há que se falar em litigância
de má-fé da autora.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso nos
termos acima enunciados.
Eros Piceli
Relator